Tribunal: TJDFT
Processo: 0727242-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0727242-86.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUY MARTINS ROBINSON, DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON AGRAVADO: RAFAEL MIRANDA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por RUY MARTINS ROBINSON e DYEGO ALVES PIRES BAGATINI BAZANELLA ALBERTON contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga, no cumprimento de sentença no 0701872-55.2019.8.07.0007, ajuizado pelo agravado, nos seguintes termos (ID 28462382, p. 02): “(...) De início, promova-se a exclusão do ID 97747436. Defiro o pedido de penhora no rosto dos autos, formulado pela parte credora na petição de ID. 97747433 e 99066577. Penhore-se, no rosto dos autos no 0702463-05.2019.8.07.0011, em trâmite perante a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante, crédito existente nos autos em benefício de RUY MARTINS ROBSON, CPF: 067.714.751-15, para garantia da presente execução, no valor de R$ 61.716,04 (sessenta e um mil, setecentos e dezesseis reais, e quatro centavos). Confiro à presente decisão força de ofício. Intime-se o executado para impugnação à penhora no rosto dos autos, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, apresentada a impugnação do executado e a manifestação de ID. 99231293, considerando já ter sido apreciada e indeferida em ID. 36074058, impugnação ao cumprimento de sentença no qual já foram apreciados questionamento em relação aos valores pretendidos, intime-se o executado para ciência e manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Adotadas integralmente as diligências acima, venham os autos conclusos para decisão. Em suas razões recursais, os agravantes, devedores, defendem a tese que a decisão agravada merece ser reformada, pois, considerou preclusa a impugnação ao valor exequendo quanto ao alegado excesso de execução. Sustenta que o exequente incluiu no cálculo apresentado (ID 99066578) valores relativos a juros sobre o valor devido, fora dos contornos da coisa julgada, na qual restou fixada obrigação de pagar quantia certa (R$ 20.000,00) com atualização monetária pelo INPC, sem incidência de juros. Pugna pelo efeito suspensivo, para sobrestar os efeitos da r. decisão agravada até o julgamento do presente recurso e, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão agravada “de forma a excluir os juros de mora dos cálculos do Cumprimento de Sentença, devendo o processo ser enviado à Contadoria para que seja apresentado o cálculo correto com base no acórdão exequendo, devendo incidir somente a correção monetária pelo INPC”. Sem preparo, pois, sob o pálio da justiça gratuita. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos dos artigos 294 e 300, do mesmo Instrumento Processual. No momento, a controvérsia a ser dirimida está restrita ao pedido de efeito suspensivo, o qual deve ser examinado observando-se a probabilidade de provimento do recurso e o perigo de dano ou risco de difícil ou impossível reparação. As questões apresentadas pelos recorrentes, apesar de sua relevância, envolvem análise mais aprofundada, o que é defeso fazê-lo monocraticamente nesta estreita via da liminar de agravo de instrumento. Ademais, não se verifica perigo de dano como alegado, uma vez que não há notícia de eventual levantamento de quantia penhorada ou depositada a título de garantia, logo não há que se falar em irreversibilidade da decisão agravada. Com efeito, ainda que o agravado/exequente tenha acrescentado indevidos na planilha de cálculos (ID 99066578) nada impede que o Juiz, posteriormente, ainda que de ofício, reconheça o excesso de execução, em observância aos limites do título judicial exequendo e de modo a impedir o enriquecimento indevido dos credores, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial. Nesse sentido: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO INTEMPESTIVA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Intempestiva a impugnação ofertada após o decurso do prazo de quinze dias da data da realização da penhora. 2. Ainda que intempestiva a impugnação, admite-se, de ofício, o reconhecimento do excesso de execução, em observância aos limites da sentença exequenda. 3. O título judicial não prevê juros remuneratórios, os quais, por isso, não podem ser incluídos na execução. 4. São devidos honorários advocatícios ao executado, com base no CPC/73 20, § 4o, no caso de procedência, mesmo parcial, da sua impugnação ao cumprimento de sentença, calculados, no caso, a partir do valor da execução reconhecido como excessivo. 5. A diferença entre os percentuais de honorários estabelecidos na execução e na impugnação não ofende a isonomia, até porque distintas as bases de incidência. (Acórdão n.1081911, 20160020021554AGI, Relator: FERNANDO HABIBE 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/03/2018, Publicado no DJE: 16/03/2018. Pág.: 372/383) Logo, não há perigo de dano que impeça aguardar o julgamento do recurso pela Turma. Com efeito, ausente requisito imprescindível a concessão do efeito suspensivo reclamado, seu indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. BRASÍLIA, DF, 30 de agosto de 2021. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora